Tribunal: TJDFT
Processo: 0746083-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA CRIMINAL VERSUS JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. VÍTIMA. ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA DAS VARAS ESPECIALIZADAS. ART. 23, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 13.431/2017. ART. 2o DA LEI N. 14.344/2022. PRECEDENTES DO STJ.CONEXÃO PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Verifica-se que os fatos se amoldam à modalidade de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente descrita no art. 2o, da Lei no 14.344/2022, intitulada Lei Henry Borel. 1.1. A Lei no 13.431/2017, por sua vez, dispõe a respeito do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, e prevê, em seu artigo 23, que os crimes praticados em detrimento de crianças e adolescentes devem ser processados perante juizados ou varas especializadas.
2. Tendo em vista que o suposto crime de coação no curso do processo a ser apurado foi, em tese, praticado contra adolescente e, em conformidade com os julgados no EAREsp n. 2.099.532/RJ e REsp n. 2.005.974/RJ, tem-se que a demanda que ainda se encontra na fase inquisitorial deve ser processada, necessariamente, no juizado especializado em violência doméstica.
3.Evidencia-se a conexão probatória quando o crime de coação no curso do processo teria sido praticado em tese pela mãe da vítima (esposa do réu) e pela tia da ofendida (irmã do réu), em razão de ação penal em curso no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher.
4. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama.